Tribunal: TJMT
Processo: 0004593-02.2013.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004593-02.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 418.619.571-49 (APELANTE), GIULIANO BERTUCINI - CPF: 631.016.961-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL - DESMATE ILEGAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008 - ART. 3º, IV, DA LEI Nº 12.651/2012 - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ANISTIA A INFRAÇÃO DAS NORMAS AMBIENTAIS NOS TERMOS DA LEI Nº 12.651/2012-

AUTO DE INFRAÇÃO – LEGALIDADE - IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA (LEI Nº 12.651/2012) - ATO JURÍDICO PERFEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
(TJ-MT - APL: 00029053020168110003392482018 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018).

2. Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3. A entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização. Inteligência do art. 59 do novo Código Florestal.

4. A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas
áreas rurais consolidadas
continua de rigor, agora por meio de
procedimento administrativo
, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição - CAR (§ 2º) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3º). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5º, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, “as multas” (e só elas) “
serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
”.

5. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLARIMUNDO GONÇALVES PEREIRA FILHO/MT

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLARIMUNDO GONÇALVES PEREIRA FILHO contra sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 4593- 02.2013.811.0013 (Código 86917), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou totalmente procedentes os pedidos postulados na inicial e, assim, determinou ao apelante a obrigação de recuperar totalmente a área degradada na forma do laudo técnico apresentado pelo órgão ambiental.

Nas razões recursais apresentadas, argui preliminarmente o apelante que a situação sub judice comporta extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista o advento do Novo Código Florestal e sua previsão sobre dano ambiental em área consolidada.

Aduz que a atividade potencialmente poluidora sem licença ou autorização do órgão ambiental competente (pecuária) na área de preservação permanente ocorreu anteriormente a 22 de julho de 2008 e, por isso, trata-se de área consolidada.

Argumenta que a propriedade aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), regulamentado pelo Decreto nº 7.830/12, o que demonstra ter cumprido os requisitos necessários para não extinguir sua responsabilidade pelos atos praticados.

Alega, por fim, que a medida judicial é inócua, pois são ausentes os pressupostos de admissibilidade da ação pelos motivos acima esposados.

Dessa forma, pretende que seja reformada a decisão recorrida para declarar a extinção do processo, sem resolução de mérito. (ID 8870966 e 8870967).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rechaça todos os argumentos expendidos pela parte contrária e pugna pelo desprovimento do recurso interposto (ID 8871067, 8871068 e 8871069).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 116592169 - Pág. 1/7)

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VO T O - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Nas razões do Apelo
, alega-se preliminarmente, que a situação
sub judice
comporta extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista o advento do Novo Código Florestal e sua previsão sobre dano ambiental em área consolidada.

Sustenta o Apelante, que
as intervenções são consideradas antrópicas consolidadas, aquelas realizadas em áreas de preservação permanente (APP), sem autorização do órgão competente, anteriormente a 22 de julho de 2008, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012.

Em consulta minuciosa do caderno processual, verifica-se que tal matéria não foi suscitada em nenhum momento ao longo da ação ordinária.

Desta forma, suscitar nova tese de defesa, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - SENTENÇA PROCEDENTE – PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS – RAZÕES RECURSAIS – REVOGAÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO L.C 93/03 – INOVAÇÃO RECURSAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810, STF E 905, STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação quanto revogação da Lei Complementar 93/03, que revogou o direito da licença prêmio e consequente do pagamento, não foi apresentada perante o juízo de origem. 2.
Logo, suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.
3. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. 4. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.
(N.U 0046152-49.2013.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)” (Destaquei)

“RECURSO DE APDELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCIO TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade
. 2. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). 3. Matéria não questionada perante o juízo a quo. 4. Inovação Recursal.
5. Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos. 6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento. 7. Sentença ratificada.
(TJ-MT 10005298620188110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021) ” (Destaquei)

C
om essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou totalmente procedentes os pedidos postulados na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo
MINISTERIO PUBLICO DO, ESTADO DE MATO GROSSO
, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e, por consequência,
CONDENO
o réu
CLARISMUNDO GONCALVES PEREIRA FILHO
, devidamente qualificado nos autos a
RECUPERAR
totalmente a área degradada, no forma do laudo técnico apresentado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA—MT), bem como de reconformar o terreno e, após, à revegetação, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidência de multa diária individual de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

Em observância do princípio da causalidade,
CONDENO
o réu do pagamento das custas e demais despesas processuais.
DEIXO
de condená-lo, no entanto, ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista o disposto no art. 128, § 5°, II, “d”, da Constituição da República.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE
via DJE.

NOTIFIQUE-SE
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Preclusos as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prozo de 30 (trinta) dias,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5° do Provimento n° 12/2017—CGJ, para as providências de estilo.
CUMPRA-SE
.”

Inconformado, o apelante argumenta que inexiste o interesse/necessidade na tutela jurisdicional pretendida pelo Apelado, pela alteração fático-jurídica ocorrida após a instauração do Auto de Infração, inclusive com o advento da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) e da adesão de sua propriedade ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Alega que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), regulamentado pelo Decreto nº 7.830/12, o que demonstra ter cumprido os requisitos necessários para extinguir sua responsabilidade pelos atos praticados.

Por fim, por toda fundamentação aduzida, roga o Apelante pela extinção do processo sem o julgamento do mérito, pela ausência de um dos pressupostos de admissibilidade da ação, nos termos do art. 485, VI, NCPC.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Na origem, fora ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público com vistas à condenação do recorrente à reparação de dano ambiental, consistente em desmate ilegal de 269,957 hectares de sua propriedade rural, com apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada em até 60 dias.

Para comprovação dos fatos, o
Parquet
juntou nos autos, Inquérito Civil nº 027/2012 (Registrado sob o SIMP n.-002492-016/2012), demonstrando que o requerido, ora apelante, foi autuado pela conduta ilícita praticada contra o meio ambiente zona rural do município de Pontes e Lacerda/MT, vez que, em 21 de janeiro de 2008, foi constatado o funcionamento de atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais (pecuária), sem licencia ou autorização dos órgãos ambientais competentes, nas coordenadas: Latitude 16°07’18”S e Longitude 59°32'42,8”W, conforme Auto de Infração n. 545182, série D, lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis —IBAMA/MT. (Id. Id. 8870217 - Pág. 2).

Além dos documentos acima colacionados, foram acostados Termo de Embargo/Interdição nº 331824 (Id.8870217 - Pág. 3), Relatório de Auto de Infração (Id. 8870217 - Pág. 4), e registros fotográficos, a fim de demonstrar a alegada degradação por atividade sem licença ambiental devida.

Segundo o Relatório de Fiscalização elaborado pela equipe do IBAMA em 21-01-2008 (Id. 8870217 - Pág. 4),
“Após as informações prestadas pelo representante do proprietário, foi lavrada notificação 429094/B, solicitando apresentação dos seguintes documentos: - Escritura da propriedade (registro em cartório ou título de posse); Licença Ambiental Única da propriedade; Autorizações de desmatamento; Limites da propriedade. Até a data da elaboração deste relatório (21/01/2008), os documentos solicitados não foram apresentados. Assim, com base nas informações disponíveis, foi lavrado o auto de infração 545182/D, referente ao funcionamento de atividade pecuária sem o devido licenciamento ambiental. ”

No ano de 2016, após determinação do Magistrado a
quo,
foi realizada vistoria pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA—MT), tendo sido elaborado Relatório Técnico nº 133/2016/DUDC/SUADD/SEMA (Id. 116592126 - Pág. 4 a 116592127 - Pág. 4), onde restou demonstrado a continuidade do desmatamento mesmo após o Apelante ter sido autuado, veja-se:

“A Fazenda Laço de Ouro possui CAR n. MT-5106752- 9Bo2D33D67D44C6EAD116C17BF9E2C47, está inserta totalmente em unidade de conservação denominada Parque Estadual da Serra da Santa Bárbara. Entre os anos de 2008 e 2016 foram desmatados um total de 269,957 ha, sendo esta área destinada a bovinocultura extensiva
. Não foi encontrada nenhuma atividade de recuperação na propriedade dentro da área percorrida durante a vistoria.
Foi produzido este documento relatando os fatos evidenciados em vistoria no local. ”
(Destaquei)

Em 2018, por meio de nova vistoria, foi confeccionado novo Relatório Técnico de Inspeção nº 161/2018/DUDC/SEMA-MT

(Id. 116592147 - Pág. 1/3), nos seguintes termos:

“(...)

Constatamos também que a atividade principal na Fazenda Laço de Ouro é a pecuária semiextensiva.

Nas áreas vistoriadas não foi constatada qualquer atividade de recuperação ambiental.

(...)

10 – CONCLUSÃO

A Fazenda Laço de Ouro autuada pelo IBAMA, por fazer funcionar

atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental,
na tentativa de regularizar sua situação ambiental apresentou junto a SEMA um pedido de cadastramento — CAR de uma parte da propriedade, uma vez que como constatado em vistoria no local o polígono cadastrado está distante do início da fazenda e inclusive a sede da mesma está situada fora deste polígono, levando a supor que a área do imóvel é muito maior que o polígono cadastrado.

Além do que, o CAR deve retratar a atual situação ambiental do imóvel, não servindo para autorizar o exercício de qualquer atividade, para os quais será exigida a devida autorização ou licença ambiental.
O DECRETO N° 230, DE 18 DE AGOSTO DE 2015 que regulamenta o art. 8° da Lei Complementar n° 343, de 24 de dezembro de 2008, instituiu a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural — APF, que autoriza o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva (Link:
https://monitoramento.sema.mt.gov.br/apfrural/
).

Portanto a Fazenda Laço de Ouro para estar ambientalmente licenciada deverá providenciar a APF, para toda sua extensão”
(Destaquei)

P
or meio do Oficio nº 522/2018, o qual respondeu a determinação do Juízo
a quo,
de que fosse apresentada em 20 (vinte) dias, a íntegra do procedimento administrativo concernente ao Cadastro Ambiental Rural de titularidade do Apelante, há notícia de que não havia até 15/05/2018 retificação por parte do Apelante do cadastro junto ao SIMCAR, para que fosse viabilizada a análise da regularização ambiental.

(Id. 8870780 - Pág. 1).

Dessa maneira, vê-se, portanto, que desde 04/10/2010, data do Cadastro Ambiental Rural até o ano de 2018, o Apelante não havia regularizado o seu imóvel em conformidade com as normas ambientais, e em que pese alegar adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), não juntou os documentos necessários que comprovem suas afirmações, quais sejam Termo de Compromisso firmado com a SEMA, bem como Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA).

A Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

O art. 59 do novo Código Florestal, dispõe:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1º Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como
após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso,
o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”

(Destaquei)

Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

“Processual Civil e Administrativo. Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012). Requerimento. Pedido de reconsideração contra acórdão. Inviabilidade. Princípio da fungibilidade. Recebimento como embargos de declaração. Violação ao art. 535 do CPC não apontada. Auto de infração. Irretroatividade da lei nova. Ato jurídico perfeito. Direito adquirido. Art. 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente, proprietário rural, no bojo de “ação de anulação de ato c.c. indenizatória”, com intuito de ver reconhecida a falta de interesse de agir superveniente do Ibama, em razão da entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal), que revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771) e a Lei n. 7.754/1989. Argumenta que a nova legislação “o isentou da punição que o afl igia”, e que “seu ato não representa mais ilícito algum”, estando, pois, “livre das punições impostas”. Numa palavra, afi rma que a Lei n. 12.651/2012 procedera à anistia dos infratores do Código Florestal de 1965, daí sem valor o auto de infração ambiental lavrado contra si e a imposição de multa de R$ 1.500, por ocupação e exploração irregulares, anteriores a julho de 2008, de Área de Preservação Permanente nas margens do rio Santo Antônio.

2. O requerimento caracteriza, em verdade, pleito de reconsideração da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma, o que não é admitido pelo STJ. Nesse sentido: RCDESP no AgRg no Ag n. 1.285.896-MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29.11.2010; AgRg nos EREsp n. 1.068.838- PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11.11.2010; PET nos EDcl no AgRg no Ag n. 658.661-MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 17.3.2011; RCDESP no CC n. 107.155-MT, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 17.9.2010; RCDESP no Ag n. 1.242.195-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.9.2010. Por outro lado, impossível receber pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, sob o manto do princípio da fungibilidade recursal, pois não se levanta nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC.

3. Precedente do STJ que faz valer, no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: O “direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos. In casu, Lei n. 6.766/1979, art. 4º, III, que determinava, em sua redação original, a ‘faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado’ do arroio” (REsp n. 980.709-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.12.2008).

4.
Ademais, como deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2º)
e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3º). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5º, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, “as multas” (e só elas) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.

5. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a “suspensão” e “conversão” daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico.
Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI).

6. Pedido de reconsideração não conhecido.
(PET no REsp n. 1.240.122-PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)” (Destaquei)

“Ademais, como deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2º) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3º). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5º, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, “as multas” (e só elas) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”. 5- Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, confi guraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a “suspensão” e “conversão” daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - Apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito ( CPC, art. 267, VI ). 6- Pedido de reconsideração não conhecido.”

(STJ - PET-REsp 1.240.122 -

(2011/0046149-6) - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 19.12.2012 - p. 784)

N
o caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente no desmatamento irregular realizado pelo Apelante em área de preservação ambiental permanente de bem de uso comum do povo (Parque Estadual da Serra da Santa Bárbara), sem a devida recuperação.

Outrossim, ainda que o Apelante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (Id. 116592115 - Pág. 1/3), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado, isto porque, apenas a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, não elide o mesmo da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD, que no caso dos autos não foi sequer juntado a fim de comprovar a regularização de sua propriedade.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATAIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.
Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado.

A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é

condição essencial à aprovação do PRAD.
Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, ob
rigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10036896220178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)” (Destaquei)

A supracitada decisão do Superior Tribunal de Justiça foi irrefutável ao evidenciar que o Novo Código Florestal não suspendeu, anistiou ou anulou as infrações cometidas, ao contrário, criou uma série de condições para que seja possível que as mesmas venham a ser convertidas em serviços ambientais.

Destarte, há que ocorrer adesão formal ao programa, assinatura de um termo de compromisso, adesão ao Cadastro Ambiental Rural e recuperação dos danos, mediante o cumprimento do compromisso. Somente após toda esta tramitação é que se entenderá que a multa foi convertida em serviços ambientais.

Por todo o exposto, no caso dos autos o que se verifica é, uma sanção administrativa cujo fundamento fático, em sua essência, permanece válido, visto que inexistente a pretendida anistia universal e irrestrita, bem como um ato jurídico ambiental

perfeito (auto de infração ambiental, típico ato administrativo), que, se encontra impenetrável contra a retroatividade de lei posterior, como Termos de Ajustamento de Conduta e averbações de Reserva Legal celebrados sob a égide do Código Florestal de 1965.

Ressalta-se, que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção.

Assim, a lei poderá retroagir, contudo de forma a não dilapidar o patrimônio material, moral ou ecológico, constitucional ou legalmente garantido, dos sujeitos, individuais ou coletivos.

A proteção de ecossistemas frágeis, áreas de preservação permanente, exige-se que a propriedade cumpra sua função socioambiental, tanto para o resguardo do equilíbrio ecológico, como para sua própria potencialidade econômica.

As áreas protegidas pelo Código Florestal, especialmente as APPs (objeto do recurso em exame), bem como as de Reserva Legal e de uso restrito, tem relevância no contexto das mudanças climáticas, pois as alterações provocadas por fenômenos naturais ocasionados pela concentração de gases na atmosfera, colocam em risco a saúde do solo e da água, e ainda da biodiversidade, imprescindíveis para as atividades agropecuárias.

Decorre dessa interdependência a necessidade de uma aplicação criteriosa das novas normas do Código Florestal de modo a conter o avanço do desmatamento e afastar a visão de impunidade que incentiva o mau uso do solo e dos recursos florestais.

Assim, malgrado a Constituição da República consagrar os princípios da propriedade privada e da livre exploração econômica (artigo 170), o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigido como direito fundamental das presentes e futuras gerações, deve sobressair quando tratar-se de restrição do uso das propriedades, objetivando a preservação ambiental.

No caso em apreço, está bem demonstrado que o imóvel de propriedade do Apelante está inserido na área de preservação permanente, e suas atividades se deram de forma depredatória, desobedecendo normas ambientais.

Assim, para proteger o meio ambiente, medidas devem ser tomadas para sanar os danos causados.

O regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal, e determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Veja-se:

“Art.
7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. ”

A sentença recorrida não condena o Apelante ao pagamento de indenização pelo dano material e/ou moral, determina sim a recuperação da área degradada sob pena de multa diária, não havendo o que se falar, portanto, em isenção de responsabilidades por parte do Apelante, pois, a legislação pátria não impõe a suspensão do dever de recuperar a área degrada, mas sim, a suspensão da multa quando recuperada a área consolidada, o que não se mostra nos autos.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.
(N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
1 –
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela degradação de área objeto de especial proteção – Amazônia Legal, surge o dever de recuperação da aérea afetada.
2 – A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3 – Recurso desprovido.
(N.U 0000297-27.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”

Co
m essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023